Tribunal: TJES
Processo: 5011397-06.2022.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão julgador: EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Liminar
Data de julgamento: 2023-04-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5011397-06.2022.8.08.0000
AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A
AGRAVADO: ZM COMERCIO LTDA
RELATOR(A):EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO.
DIREITO CIVIL E PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE DESPEJO
.
DENÚNCIA VAZIA. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. ART. 57 DA LEI Nº 8.245/91
.
DESOCUPAÇÃO VOLUNTÁRIA. 15 DIAS. EXPEDIÇÃO DE MANDADO DE DESPEJO COMPULSÓRIO
.
ART. 59, § 1º DA LEI Nº 8.245/91.

RECURSO
CONHECIDO E
PROVIDO
.
1.
É possível o ajuizamento de ação de despejo por denúncia vazia quando o contrato de locação/sublocação encontrar-se prorrogado por prazo indeterminado, e desde que tenha sido cumprida a exigência de notificação prévia extrajudicial para desocupação da coisa
(Lei n. 8.245/91, art. 56, parágrafo único c/c art. 57) (TJSC; AC 0012954-45.2008.8.24.0005; Balneário Camboriú; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros; DJSC 26-01-2017; Pag. 96).
2.

Assim, destaca-se a
relevância a fundamentação
d
o recurso,
notadamente porque comprovado a notificação extrajudicial com o intuito de findar a relação locatícia entre as partes.

3.
E
m que pese a existência de contranotificação realizada pelo agravado com vias de manter o contrato, não
se

afigura lícito utilizar o princípio da conservação da atividade empresarial com o objetivo de perpetuar relações jurídicas já findadas. Uma vez finalizado o prazo contido na notificação sem a desocupação, a ordem de despejo é medida que se impõe.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199005125, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL, Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020).
4.
Recurso conhecido e provido.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: Por unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Relator / 022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
022 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
028 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906
Número telefone:( )

Processo nº
5011397-06.2022.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: SC2 SHOPPING MONTSERRAT S.A

Advogado do(a) AGRAVANTE: KAROLLINY DIPALMA MATURANA DE JESUS - ES29406
AGRAVADO: ZM COMERCIO LTDA

VOTO

Senhor Presidente, eminentes Pares.

Narra a inicial que o recorrente é proprietário e locador do imóvel comercial -
imóvel/salão de uso comercial (SUC) n.º 106N, localizado no primeiro piso do Shopping Montserrat, com sede na Avenida Eldes Scherrer Souza, n.º 2162, Shopping Montserrat, loja nº 106, Colina das Laranjeiras, Serra/ES - CEP 29.167-080
.

Circunda a ação em despejo por denúncia vazia, uma vez que o contrato de locação firmado entre recorrente e recorrido, prorrogou-se por tempo indeterminado desde
15.07.2019
. Assim, verifica-se que o recorrente procedeu a notificação extrajudicial para desocupação, com base no art. 57, da Lei nº 8.245/91, razão pela qual o Magistrado
deferiu
o despejo, postergando, contudo, a desocupação para
10.01.2023
, diante da função social do contrato e da proximidade das festividades de fim do ano, posto que prejudicaria demasiadamente o agravado com a ruptura das atividades nesse período.

Entretanto, quando do exame liminar
deferi
a tutela recursal para desocupação voluntária em 15 dias e, caso não cumprida, foi determinado a expedição de mandado de desocupação compulsória.

Neste momento, reanalisando a questão, não vejo porque alterar meu entendimento inicial. Explico.

É possível o ajuizamento de ação de despejo por denúncia vazia quando o contrato de locação/sublocação encontrar-se prorrogado por prazo indeterminado, e desde que tenha sido cumprida a exigência de notificação prévia extrajudicial para desocupação da coisa
(Lei n. 8.245/91, art. 56, parágrafo único c/c art. 57) (TJSC; AC 0012954-45.2008.8.24.0005; Balneário Camboriú; Quinta Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Luiz Cézar Medeiros; DJSC 26-01-2017; Pag. 96).

Assim, destaca-se a relevância a fundamentação do recurso, notadamente porque comprovado a notificação extrajudicial (ID 18680330) com o intuito de findar a relação locatícia entre as partes.

Outrossim, em que pese a existência de contranotificação realizada pelo agravado com vias de manter o contrato, não se
afigura lícito utilizar o princípio da conservação da atividade empresarial com o objetivo de perpetuar relações jurídicas já findadas. Uma vez finalizado o prazo contido na notificação sem a desocupação, a ordem de despejo é medida que se impõe.
(TJES, Classe: Agravo de Instrumento, 024199005125, Relator : DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA, Órgão julgador: TERCEIRA CÂMARA CÍVEL , Data de Julgamento: 28/01/2020, Data da Publicação no Diário: 07/02/2020).

Desta forma, embora compreenda os argumentos utilizados pelo juízo de origem, não são suficientes para postergar a medida liminar de despejo, sobretudo porque o art. 59, § 1º da Lei nº 8.245/91 dispõe o prazo de 15 dias para tal fim.

Art. 59.
Com as modificações constantes deste capítulo, as ações de despejo terão o rito ordinário. [..] § 1º Conceder - se - á liminar para desocupação em quinze dias, independentemente da audiência da parte contrária e desde que prestada a caução no valor equivalente a três meses de aluguel, nas ações que tiverem por fundamento exclusivo: VIII – o término do prazo da locação não residencial, tendo sido proposta a ação em até 30 (trinta) dias do termo ou do cumprimento de notificação comunicando o intento de retomada;

Ademais, pelo estado em que se encontra a demanda na origem, o prazo estabelecido pela decisão agravada já
transcorreu
, não havendo prejuízo que se confirme a tutela recursal, sobretudo porque já expedido mandado de despejo compulsório, uma vez que a parte recorrida não desocupou voluntariamente o imóvel comercial, obstando o proprietário de usar, gozar e dispor de seu bem.

Do exposto,
CONHEÇO

do recurso e lhe
DOU

PROVIMENTO,
para, confirmando a tutela recursal, determinar a desocupação voluntária no prazo de 15 dias do imóvel/salão de uso comercial (SUC) n.º 106N, localizado no primeiro piso do Shopping Montserrat, com sede na Avenida Eldes Scherrer Souza, n.º 2162, Shopping Montserrat, loja nº 106, Colina das Laranjeiras, Serra/ES - CEP 29.167-080, a ser cumprido pelo juízo de origem.

Transcorrido o prazo sem o cumprimento voluntário, expeça-se mandado de desocupação compulsória.

É como voto.

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão 18/04/2023.

Profiro voto para acompanhar o E. Relator.